Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS EM PARTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO LIMITADA À MATÉRIA DEVOLVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos que sustentam a conclusão do decisum hostilizado, em observância ao estatuído no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2 – O efeito devolutivo horizontal da apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal ad quem, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos na apelação.
3 – Em que pese o comportamento contraditório da Ré, ao receber o pagamento das parcelas atrasadas e não reestabelecer o benefício contratado, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano, sendo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelação Cível parcialmente provida.